Tribunal: TJBA
Processo: 8061091-68.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8061091-68.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: SIDNEY DOS SANTOS REIS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA (ART. 147,
CAPUT
, DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA ROBUSTAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. SENTENÇA MANTIDA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Sidney dos Santos Reis, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o condenou à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, no regime inicial aberto, concedendo-lhe a suspensão condicional da pena (
sursis
) pelo período de 2 (dois) anos, pela prática do delito de ameaça tipificado no art. 147,
caput
, do CP.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes à condenação do réu pelo crime de ameaça; (ii) analisar se a conduta de ameaça é atípica por ausência de dolo específico; e (iii) examinar se o pleito de gratuidade de justiça pode ser conhecido nesta instância.

III- RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima, prestada de forma coerente e reiterada nas duas fases da persecução penal, afasta a alegada insuficiência de provas e autoriza a condenação, sobretudo em se tratando de violência doméstica.

4. A versão apresentada pelo apelante na fase investigatória, no sentido de que "não se recorda" dos fatos, restou isolada nos autos, especialmente diante de sua revelia. A ausência de comparecimento à audiência de instrução e julgamento impediu a contraposição efetiva às provas produzidas pela acusação, não havendo qualquer elemento que infirmasse o conjunto probatório.

5
.
A alegada atipicidade da conduta de ameaça não merece acolhimento, pois o crime se consuma com o temor gerado na vítima por manifestação idônea de causar mal injusto e grave, independentemente da literalidade das palavras ou do estado emocional do agente.

6. Inexistência de qualquer vício que justifique o redimensionamento da dosimetria da pena, pois observados os critérios legais previstos nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

7. Não se conhece do pedido de gratuidade de justiça, por se tratar de matéria que afeta à competência do Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido, em parte e, na extensão, desprovido.

Teses de julgamento
: “1. Em crimes de violência doméstica, praticados usualmente na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância probatória”; “2. O crime de ameaça se consuma com a intimidação idônea, independentemente da forma das palavras do agente”; “3. O pedido de isenção de custas deve ser apreciado pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 804 do CPP”.

Dispositivo relevante citado
: CP, art. 147,
caput
, do CP e Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ – AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8061091-68.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA, no qual figura como Apelante
Sidney dos Santos Reis
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em conhecer em parte do recurso e, na extensão, ne
gar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,